Tribunal: STF
Processo: ARE 1601063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O voto condutor do acórdão recorrido restou consignado nos seguintes termos: 

“Trata-se de ação em que a parte autora busca o recebimento do auxílio-reconstrução. 
O processo foi extinto, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 
Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, mediante acolhimento integral do pedido.
Preliminarmente: da fungibilidade recursal
Requisito objetivo de admissibilidade recursal, a adequação, prevista no art. 203 do CPC, é alicerce do sistema recursal que levará a adequar o recurso à decisão. É ônus do recorrente verificar o recurso adequado, pois para cada ato judicial haverá uma espécie de recurso específico.
Este requisito está associado obviamente ao pressuposto recursal do cabimento, extraído do art. 994 do CPC, segundo o qual o nosso sistema processual recursal tem recursos tipicamente previstos (espécies recursais previstas na legislação). Deve, portanto, o recorrente utilizar um recurso previsto em lei e, dentre estes, o recurso correto, para se insurgir contra um tipo específico de ato judicial.
Tolerância para com equívocos cometidos no manejo do recurso adequado, é a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, que permite que o judiciário aceite o recurso inadequado como se adequado fosse, levando em consideração determinadas condições, a saber: (a) dúvida objetiva a respeito de qual o recurso é o adequado (erro escusável) e (b) manejo do recurso equivocado dentro do prazo do recurso adequado (demonstração de boa fé).
O princípio da fungibilidade, previsto antigamente no art. 810 do CPC/39, atua como um contrapeso ao princípio da correspondência, na medida em que admite o recebimento de um recurso inadequado (não correspondente), no lugar daquele que, segundo a previsão legal, deveria ter sido interposto. Saliente-se, entretanto, que a fungibilidade dos recursos está condicionada à existência efetiva de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, ou seja, uma real divergência doutrinária ou jurisprudencial. Quando não existe dúvida objetiva, está-se diante de erro grosseiro (erro crasso, inescusável).
No âmbito das Turmas Recursais Federais, após décadas de vigência da Lei nº 10.259/2001, ainda é comum a interposição de apelações e agravos de instrumento no lugar do recurso inominado e recurso de medida cautelar.
Ora, passados 24 anos - sem nenhuma divergência doutrinária ou jurisprudencial - resta evidente que constitui erro grosseiro a interposição de recursos contra literal disposição de lei, inclusive com prazos distintos (dez dias).
Mas, em respeito ao princípio da colegialidade, conheço do recurso.
Da gratuidade de justiça. 
A Constituição Federal prevê a assistência judiciária gratuita como direito fundamental. Porém, destina sua concessão somente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (inciso LXXIV do art. 5º).
Nessa mesma linha, o regulamento contido nos arts. 98 e 99 do CPC/2015 prevê a possibilidade do deferimento da gratuidade mediante simples afirmação de necessidade, reconhecendo, contudo, que a declaração de incapacidade financeira goza de presunção meramente relativa de veracidade, admitida sua análise em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.
A respeito do tema, é pacífica orientação do STJ no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (1ª T., AgInt no AREsp 489.408, j. 07.3.2017).
Na ausência de um critério legal objetivo, filio-me ao entendimento firmado pela 5ª Turma Recursal, que adota como parâmetro geral para concessão de AJG a prova de rendimentos líquidos (abatidos apenas os descontos legais obrigatórios - IRPF, PSS, pensão) em valor inferior ao teto da Previdência Social, o que até pode ser superado no caso concreto, se evidenciado cabalmente que o pagamento dos ônus processuais acarretará comprometimento da sobrevivência digna da parte.
No caso em tela, considerando o comprovante de rendimentos acostado aos autos, constato que a parte autora percebe quantia mensal que não ultrapassa o teto estipulado como base para concessão da benesse (evento 1, OUT6).
Diante disso, defiro a concessão da gratuidade da justiça.
Mérito.
No que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
 Trata-se de ação em que a parte autora postula a concessão do benefício de Auxílio-Reconstrução, instituído pela Medida Provisória n. 1.219/2024, no valor de R$ 5.100,00.
Em síntese, afirma fazer jus ao auxílio em questão, visto residir na cidade de Canoas em uma área diretamente afetada pelas enchentes de maio de 2024.
Intimada para juntar a íntegra do documento que comprove o requerimento administrativo e o motivo do indeferimento para fins de demostrar o interesse processual ( evento 10, DESPADEC1 e evento 18, DESPADEC1), a parte autora deixou de cumprir a determinação.
O interesse processual ou de agir caracteriza-se pelo binômio utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Existe interesse quando a Parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Para tanto, o interesse processual deve revelar-se existente desde o momento da propositura da ação até sua solução pelo magistrado.
No caso, o auxílio financeiro postulado possui uma série de requisitos que devem ser analisados pelo Poder Executivo, de modo que o requerimento administrativo indicando precisamente o motivo do indeferimento constitui documento indispensável à propositura da ação, cuja falta acarreta na ausência de demonstração de pretensão resistida.
O documento juntado pela parte autora ao evento 1, OUT5, como já referido nas decisões que determinaram a emenda da inicial, está incompleto, não indicando o motivo do indeferimento. Aliás, essa parece ter sido a 6ª solicitação do benefício pela parte autora, não havendo qualquer informação acerca das demais eventuais solicitações.
Assim, percebe-se a falta de interesse processual por ausência de demonstração de pretensão resistida.
Por conseguinte, é de ser julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para apresentar a íntegra do documento que comprove o requerimento administrativo, bem como os fundamentos do indeferimento, a parte autora não cumpriu a referida determinação.
Tendo resolvido acertadamente a lide, e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos já consignados, confirmo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos (art. 1º da Lei n.º 10.259/2001 c/c art. 46, in fine, Lei n.º 9.099/1995).
Decisão
O voto é por negar provimento ao recurso (...).”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente